Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROUBO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. BAIXA NO DETRAN/DF. ART. 126, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. OMISSÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO SEGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE REPARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A seguradora/apelante confirmou o roubo do veículo do segurado e, após o pagamento do sinistro, tornou-se a titular do bem, com a sua consequente sub-rogação nos direitos a ele correspondentes (art. 786 do Código Civil).

2. Desse modo, o ônus de regularizar a titularidade do bem perante o DETRAN/DF compete à seguradora, de forma que, caso não seja possível a transferência de propriedade, poderá, munida dos documentos necessários, requerer ao DETRAN/DF a baixa do registro do veículo.

3. A parte requerida não cumpriu com sua obrigação contratual de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN/DF e o consumidor teve o seu nome indevidamente inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, situação que desbordou o mero aborrecimento, sendo capaz de gerar abalo emocional e merece ser compensado.

4. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), estabelecida pelo Juízo a quo, revela observância à proporcionalidade e à razoabilidade.

5. No que diz respeito aos juros moratórios incidentes sobre a verba reparatória, estes devem seguir a regra geral (art. 405 do CC), tendo como termo inicial a data da citação, ato que dá ciência ao réu de sua obrigação e delimita o momento em que incorre em mora.

6. Quanto à correção monetária sobre o valor dos danos morais, estes devem incidir desde a data do arbitramento, parâmetro, aliás, que fora estipulado na r. sentença e que se encontra conforme o Enunciado de Súmula no 362 do c. STJ.

7. Apelação conhecida e não provida.